Tribunal: TJPA
Processo: 0000303-65.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000303-65.2018.8.14.0083

APELANTE: IONE DA CRUZ SILVA, NAZARETH BARBOSA DIAS PANTOJA

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0000303-65.2018.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE:
NAZARETH BARBOSA DIAS PANTOJA e IONE DA CRUZ SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RELATOR:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. HORAS SUPLEMENTARES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE HORAS SUPLEMENTARES AO VENCIMENTO-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. RECÁLCULO DE VANTAGENS SOBRE A CARGA HORÁRIA TOTAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL QUE FIXA O VENCIMENTO-BASE COMO BASE DE CÁLCULO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ANÁLISE DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por servidoras públicas do Magistério do Município de Curralinho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer. As autoras pleiteavam a incorporação de horas suplementares ("horas-aula" ou "extrapolação") ao vencimento-base, o recálculo do adicional por tempo de serviço e da gratificação de magistério sobre a totalidade da carga horária laborada, e o pagamento de diferenças retroativas decorrentes de redução remuneratória. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de previsão em lei municipal para a incorporação das horas suplementares e na expressa determinação legal de que as vantagens devem incidir apenas sobre o vencimento-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões submetidas a julgamento são: a) A ocorrência de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão de suposta omissão na análise de todos os fundamentos arguidos pelas partes, notadamente a aplicação subsidiária de lei estadual e o princípio da habitualidade; b) No mérito, a existência de direito adquirido das servidoras à incorporação de horas suplementares habitualmente prestadas ao seu vencimento-base, com base na legislação municipal e na aplicação supletiva de norma estadual; c) A legalidade da base de cálculo utilizada pelo Município para o pagamento do adicional por tempo de serviço e da gratificação de magistério, verificando se deve incidir sobre o vencimento-base ou sobre a remuneração total, incluindo as horas suplementares; e d) A ocorrência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e o consequente direito ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não se configura a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador expõe, de forma clara e coerente, os fundamentos que formaram seu convencimento, ainda que não tenha rebatido, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes. A decisão que rejeita os embargos de declaração por considerar que a pretensão é de rediscussão do mérito não viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal, se a matéria foi devidamente apreciada na sentença embargada. Preliminar rejeitada.

4. A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita, previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal. Dessa forma, a incorporação de quaisquer vantagens ou parcelas remuneratórias ao vencimento de servidor público depende de expressa previsão em lei específica do ente federativo competente. A habitualidade na prestação de serviço extraordinário, por si só, não gera direito adquirido à incorporação da respectiva gratificação, que possui natureza
propter laborem
e, portanto, transitória e precária.

5. Inexiste previsão na Lei Municipal nº 803/2011 (PCCR de Curralinho) que autorize a incorporação de horas suplementares ou de extrapolação de jornada ao vencimento-base dos professores. A aplicação subsidiária de legislação estadual (Lei Estadual nº 8.030/2014) é inviável, sob pena de violação à autonomia do Município para organizar seu serviço público e legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, conforme preceituam os artigos 18 e 30, I, da Constituição Federal.

6. A Lei Municipal nº 803/2011 é clara ao definir o "vencimento base" como a base de cálculo para a gratificação de magistério (art. 29, §3º) e o "piso salarial da carreira" para o adicional por tempo de serviço (art. 30). As horas suplementares, por sua natureza transitória e acessória, não compõem o vencimento-base, razão pela qual o cálculo das referidas vantagens realizado pela Administração Municipal sobre a parcela fixa da remuneração está em conformidade com a legislação de regência.

7. Embora não haja direito à incorporação definitiva ou à alteração da base de cálculo das vantagens, a prova documental, especialmente as fichas financeiras, indica que o Município alterou a forma de cálculo das vantagens em determinado período (março a agosto de 2017), o que pode ter gerado uma decesso remuneratório nominal temporário, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88). Constatada a redução, ainda que por ato posteriormente corrigido em parte pela própria Administração, as diferenças salariais relativas a esse período específico são devidas, devendo ser apuradas em fase de liquidação de sentença.

Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município de Curralinho ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da redução no cálculo do adicional por tempo de serviço e da gratificação de magistério, no período compreendido entre março de 2017 e o efetivo restabelecimento do pagamento em sua integralidade, valores a serem apurados em liquidação de sentença e corrigidos monetariamente.

Tese de julgamento:
"1. A incorporação de horas suplementares ao vencimento-base de servidor público municipal exige previsão expressa em lei do respectivo ente federativo, não sendo suficiente a habitualidade da prestação do serviço extraordinário para configurar direito adquirido. 2. Sendo a legislação municipal expressa ao determinar que as vantagens funcionais incidem sobre o vencimento-base, é vedada a inclusão de parcelas de natureza transitória, como as horas suplementares, em sua base de cálculo, em respeito ao princípio da legalidade estrita. 3. A alteração da forma de cálculo de vantagens que resulte em decesso nominal da remuneração total do servidor, ainda que temporária, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF), gerando o direito ao recebimento das diferenças correspondentes ao período da redução indevida."

Teste de julgamento:
Por unanimidade, a 2ª Turma de Direito Público conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal: art. 5º, XXXVI; art. 18; art. 30, I; art. 37, caput e XV; art. 93, IX; Código de Processo Civil: arts. 85, 373, I e II, 487, I, 1.009, 1.012 e 1.022; e Lei Municipal nº 803/2011 (Município de Curralinho): arts. 28, 29, 30 e 33.

Jurisprudência citada:
TJPA, APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0058899-53.2015.8.14.0081 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - j. 2023-08-28; TJPA, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0802493-20.2025.8.14.0051 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - Seção de Direito Público – j. 2025-09-23.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 31196297) interposto por
IONE DA CRUZ SILVA
e
NAZARETH BARBOSA DIAS PANTOJA
em face da sentença (ID 31196286) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida contra o
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

As autoras, ora apelantes, ajuizaram a ação originária (ID 31196229 e 31196230) narrando que são professoras da rede pública municipal e que, apesar de laborarem habitualmente com carga horária superior à jornada regular (271h e 266h, respectivamente), o município réu, em 2017, passou a calcular vantagens como o adicional por tempo de serviço e a gratificação de magistério apenas sobre a jornada de 200h, o que resultou em redução de seus vencimentos. Pleitearam, em síntese, a incorporação das horas suplementares ao vencimento-base, o recálculo das vantagens sobre a totalidade da carga horária e o pagamento das diferenças retroativas.

Ao sentenciar (ID 31196286), o Juízo de primeiro grau afastou a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, julgou a demanda improcedente. O magistrado fundamentou que as autoras não demonstraram a existência de lei municipal que autorizasse a incorporação das horas suplementares ao vencimento-base e que a Lei Municipal nº 803/2011, determina que as gratificações e adicionais sejam calculados exclusivamente sobre o vencimento básico, sendo a jornada extraordinária um ato discricionário da Administração, de caráter precário e não incorporável.

As autoras apresentaram embargos de declaração (ID 31196287), que foram rejeitados (ID 31196296).

Irresignadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação (ID 31196297), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo
a quo
não teria enfrentado todos os fundamentos apresentados, especialmente a aplicação do princípio da habitualidade e da Lei Estadual nº 8.030/2014 de forma subsidiária.

No mérito, reiteram que a supressão das horas suplementares da base de cálculo das vantagens remuneratórias configurou redução salarial ilegal, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88). Afirmam que as horas antes denominadas "horas-aulas" integravam a jornada de trabalho, conforme o PCCR municipal, e que a mudança de nomenclatura foi um artifício do município para reduzir a remuneração. Requerem a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes. O preparo foi devidamente recolhido (ID 31196300).

O Município de Curralinho apresentou contrarrazões (ID 31196303), pugnando pela manutenção da sentença. Refuta a preliminar de nulidade, afirmando que a decisão foi devidamente fundamentada. No mérito, reitera a tese de que a concessão de horas suplementares é ato discricionário e precário (
propter laborem
), sem previsão legal para incorporação. Sustenta a impossibilidade de aplicação de lei estadual em face da autonomia municipal e do princípio da legalidade estrita, e nega a ocorrência de redução salarial, uma vez que o vencimento-base foi preservado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 33501573) opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para a realização de instrução probatória complementar, a fim de verificar a existência de diferenças salariais retroativas decorrentes de eventual redução nominal temporária da remuneração.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso é próprio, tempestivo, conforme certificado pela secretaria (ID 31251715), e o preparo foi devidamente recolhido (ID 31196300). As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
em seu duplo efeito, nos termos do art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

II. Análise da preliminar de nulidade da sentença

As apelantes suscitam, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, com fundamento no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Alegam que o juízo de primeiro grau, mesmo após a oposição de embargos de declaração (ID 31196287), deixou de se manifestar sobre pontos essenciais para o deslinde da causa, como a aplicação do princípio da habitualidade e a utilização subsidiária da Lei Estadual nº 8.030/2014 para conceituar e regular a incorporação das horas suplementares.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento.

A obrigação de fundamentar as decisões judiciais, imposta pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, visa garantir a transparência e permitir o controle das decisões do Poder Judiciário. Todavia, isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder, um a um, todos os argumentos e teses apresentados pelas partes. O que se exige é que a decisão apresente os fundamentos que, de forma lógica e coerente, sustentam a conclusão adotada, enfrentando as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio.

No caso em análise, a sentença recorrida (ID 31196286) foi clara ao estabelecer as premissas de seu raciocínio. O magistrado
a quo
identificou a
controvérsia central
– a legalidade da incorporação de horas suplementares e sua repercussão nas demais vantagens – e a solucionou com base na legislação municipal aplicável, a Lei nº 803/2011. A decisão concluiu que a referida lei não ampara a pretensão das autoras, pois não prevê a incorporação de horas suplementares e estabelece o vencimento-base como base de cálculo das gratificações discutidas.

Ao analisar os embargos de declaração, o juízo de primeiro grau, na decisão de ID 31196296, consignou expressamente que a matéria tida por omissa havia sido debatida e que a intenção das embargantes era, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios. A decisão embargada não padece de contradição interna, obscuridade ou erro material que justificasse o seu acolhimento.

A discordância das apelantes com a não aplicação da legislação estadual ou com a interpretação dada ao princípio da habitualidade representa, em verdade, um
error in judicando
, matéria própria de recurso de apelação, e não de omissão que caracterize negativa de prestação jurisdicional.

Dessa forma, a prestação jurisdicional foi entregue de modo completo, ainda que em sentido contrário aos interesses das apelantes. O fato de a fundamentação adotada não ter acolhido as teses defendidas pelas recorrentes não se confunde com ausência de fundamentação.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

III. MÉRITO

A controvérsia central do mérito recursal reside em definir se as horas suplementares, trabalhadas de forma habitual pelas apelantes, devem ser incorporadas ao seu vencimento-base e, consequentemente, se as vantagens pecuniárias, como o adicional por tempo de serviço e a gratificação de magistério, devem ser calculadas sobre a remuneração total, incluindo essa jornada estendida.

III.1 Da Impossibilidade de incorporação de horas suplementares ao vencimento-base e da correta base de cálculo das vantagens

As apelantes defendem que o trabalho em jornada extraordinária, denominado "horas aulas" e, posteriormente, "extrapolação", por ter sido prestado com habitualidade, adquiriu natureza salarial e, por isso, deveria ser incorporado ao vencimento-base. Argumentam, ainda, que a legislação municipal é omissa e que, portanto, deveria ser aplicada subsidiariamente a Lei Estadual nº 8.030/2014, que, segundo elas, daria amparo à sua pretensão.

A tese não se sustenta. O regime jurídico dos servidores públicos é estritamente legalista, o que significa que a Administração Pública só pode agir nos limites impostos pela lei, conforme o princípio da legalidade, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal. A concessão de vantagens, aumentos ou a forma de composição da remuneração de seus agentes depende de expressa autorização legislativa.

No caso do Município de Curralinho, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação (Lei Municipal nº 803/2011) define as jornadas de trabalho possíveis para os professores (art. 33) e as vantagens a que fazem jus (art. 28), vejamos:

Art. 33 - O trabalhador em educação ocupante de cargo de professor, em regência de classe, submeter-se-á às jornadas de trabalho a seguir: I. jornada mínima semanal de 20 (vinte) horas;

II. jornada parcial semanal de 30 (trinta) horas e,

III. jornada integral semanal de 40 (quarenta) horas.

§ 1º - As jornadas de trabalho previstas neste artigo compreendem as horas-aula e as horas-atividade.

§ 2º - A hora-atividade corresponderá 1/3 da jornada de trabalho conforme Lei 11.738 que trata do Piso Salarial Nacional. Art. 34 - A atribuição das jornadas de trabalho estabelecidas no artigo anterior levará em consideração a disponibilidade de carga horária e a concordância do professor, conforme regulamentação em vigor.

Parágrafo Único - A jornada de trabalho do Grupo de Administração e Operacional será 30 (trinta) horas semanais, distribuídas semanalmente em 6 (seis) horas diárias ininterruptas e será cumprida, prioritariamente, numa única unidade de ensino.

Art. 28 - Além do vencimento, o titular do cargo de Professor poderá fazer jus às seguintes vantagens:

I. Gratificações:

a) Pelo exercício de direção e vice-direção de unidades escolares;

b) Pelo exercício de suporte pedagógico;

c) De Magistério;

d) Pela Titularidade;

e) Por dedicação exclusiva;

f) Por tempo integral;

g) Exercício de cargo Comissionado.

II. Adicional por tempo de serviço;

Parágrafo único - As gratificações previstas no inciso anterior, não são cumulativas.

Em nenhuma passagem dessa lei há previsão para a incorporação de horas suplementares ao vencimento-base em razão da habitualidade. A própria natureza das horas suplementares é a de uma contraprestação por um serviço prestado em caráter excepcional e transitório (
propter laborem
), ainda que essa excepcionalidade se prolongue no tempo por necessidade do serviço.

Sobre o assunto, em casos análogos envolvendo a horas suplementares, este E. Tribunal já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ATIVO. HORAS SUPLEMENTARES. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO
DURANTE O GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. PARCELA DE NATUREZA NÃO PERMANENTE.

1 -
As horas suplementares pagas aos professores
do Município de Bujaru
envolvem vantagem temporária, que não acarreta direito permanente à sua percepção, mas somente enquanto o servidor estiver efetivamente exercendo atividades em horário excedente ao normal.

2 - A legislação municipal não prevê a incorporação de tal vantagem ao vencimento do servidor público municipal em atividade.

3 - Desta forma, não há que se falar em percepção durante o gozo de licença prêmio, eis que o servidor não desempenhou trabalho extraordinário, considerando que se encontra afastado das atividades.

4 – Apelação desprovida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0058899-53.2015.8.14.0081 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-08-28)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
AULAS SUPLEMENTARES. NATUREZA TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINCLUSÃO DA VERBA.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da Administração Pública na conclusão do processo de aposentadoria viola o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo; (ii) estabelecer se é devida a reinclusão dos valores suprimidos referentes às aulas suplementares, anteriormente percebidas pela impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida, para o fim de determinar que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, seja concluído o processo administrativo de aposentadoria da impetrante, com posterior remessa ao IGEPPS para a devida análise e implementação do benefício previdenciário, nos moldes da legislação vigente.

Tese de julgamento:

(...)

As aulas suplementares têm natureza jurídica transitória e excepcional, não sendo incorporáveis à remuneração,
salvo para os servidores que, até 06/07/2016, preenchiam os requisitos legais para aposentadoria com paridade e integralidade, nos termos da Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA.

A supressão das aulas suplementares, quando fundamentada em norma legal e realizada após afastamento funcional para fins de aposentadoria, não configura ilegalidade ou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0802493-20.2025.8.14.0051 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - Seção de Direito Público - Julgado em 2025-09-23)

Ressalto que as denominadas aulas suplementares correspondem ao tempo adicional de trabalho desempenhado pelos professores além da jornada ordinária, com o propósito específico de exercer atividades em sala de aula. Cuida-se, portanto, de parcelas de índole temporária e transitória – de caráter
pro labore faciendo –
destinadas a remunerar a extrapolação da carga horária regular do docente, atribuídas exclusivamente em razão da necessidade do serviço, notadamente para suprir demandas de regência de classe na educação básica, conforme previsão da Lei Estadual nº 8.030/2014, que dispõe sobre a jornada de trabalho e as aulas suplementares dos professores da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará. Assim, ainda que o pagamento dessas verbas se prolongue no tempo, tal fato não descaracteriza sua natureza excepcional e provisória.

Nesse cenário, a Resolução nº 19.282, exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em 30 de junho de 2021, em resposta à Consulta formulada pela própria Secretaria de Estado de Educação, fundamento do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, firmou entendimento no sentido de reconhecer o caráter transitório e excepcional das verbas denominadas “aulas suplementares”, pagas aos profissionais do magistério estadual.

A sua percepção está condicionada à efetiva prestação do trabalho extraordinário, podendo ser suprimida a qualquer momento pela Administração, com base em seus critérios de conveniência e oportunidade, sem que isso configure ofensa a direito adquirido.

In casu,
a tentativa de aplicar subsidiariamente a Lei Estadual nº 8.030/2014, para fundamentar a incorporação ao salário das servidoras municipais não encontra amparo jurídico.

Conforme bem pontuou o Município apelado, os entes federativos possuem autonomia para legislar sobre o regime jurídico de seus próprios servidores (art. 30, I, da CF). Havendo lei municipal específica que rege a carreira do magistério local, como é o caso da Lei nº 8.030/2011, não há que se falar em aplicação de norma estadual para criar direitos não previstos na legislação municipal.

Da mesma forma, improcede o pedido de recálculo das vantagens. A Lei Municipal nº 803/2011 é taxativa ao estabelecer a base de cálculo tanto para a
gratificação de magistério
, que corresponde a 20% do
vencimento base
da categoria (art. 29, §3º), quanto para o
adicional por tempo de serviço
, que equivale a 5% do
piso salarial da carreira
a cada triênio (art. 30).

O termo "vencimento-base" não se confunde com "remuneração total". O primeiro representa a retribuição pecuniária fixa pelo exercício do cargo, enquanto a segunda é a soma do vencimento-base com as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias. Portanto, a Administração agiu corretamente ao utilizar apenas o vencimento-base para o cálculo das referidas vantagens, em estrito cumprimento à lei local.

Neste ponto, a sentença de primeiro grau foi precisa ao indeferir os pedidos de incorporação e de recálculo das vantagens, não merecendo qualquer reparo.

III.2. Da violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e o direito às diferenças retroativas

Apesar da correção da tese de mérito defendida pelo Município e acolhida na sentença, um ponto específico levantado pelas apelantes e corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID 33501573) merece atenção distinta.

As apelantes afirmam que, em março e agosto de 2017, o Município promoveu uma redução ilegal em suas remunerações ao alterar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da gratificação de magistério, e que, embora o pagamento da gratificação de magistério tenha sido normalizado a partir de setembro de 2017, as diferenças do período anterior não foram pagas e a redução no adicional por tempo de serviço persistiu.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, veda a redução do valor nominal da remuneração do servidor. Embora não haja direito adquirido a regime de composição de vencimentos, a Administração não pode, sob o pretexto de corrigir um suposto erro, promover um decesso remuneratório sem o devido processo legal ou sem que haja uma alteração na estrutura da carreira que compense essa perda.

A análise dos documentos juntados, em especial os contracheques (ID 31196230, p. 7-15) e as fichas financeiras (ID 31196255 e 31196256), evidencia que, de fato, houve uma oscilação nos valores pagos a título de "
gratificação de magistério"
e "
adicional por tempo de serviço"
a partir de março de 2017.

Por exemplo, a ficha financeira da autora Ione da Cruz Silva (ID 31196255, p. 3) mostra que o valor da "GRATIFICACAO DE MAGIS 20" caiu em agosto de 2017 e foi restabelecido no mês seguinte, setembro de 2017. Já o "ADICIONAL TEMPO SERVI" sofreu uma redução em março de 2017, e o valor permaneceu inferior nos meses subsequentes em comparação com os pagamentos anteriores, quando a base de cálculo era, aparentemente, mais ampla.

A sentença de primeiro grau julgou a ação
totalmente improcedente
, focando na ausência de direito à incorporação das horas extras, mas não se aprofundou na análise sobre a existência de diferenças pretéritas devidas em razão dessa alteração abrupta na base de cálculo. O fato de o próprio Município ter, segundo alegado, restabelecido o pagamento de uma das gratificações (a de magistério) é um forte indício de que reconheceu, ao menos em parte, o equívoco na metodologia de cálculo adotada naqueles meses específicos.

Portanto, ainda que não se reconheça o direito à incorporação permanente das horas suplementares ou à alteração definitiva da base de cálculo das vantagens, é preciso garantir que o princípio da irredutibilidade nominal dos vencimentos não tenha sido violado durante o período de transição e ajuste da folha de pagamento.

As servidoras têm o direito de receber as diferenças salariais correspondentes aos meses em que sua remuneração nominal total foi comprovadamente reduzida devido à alteração no critério de cálculo das vantagens, até o momento em que a situação foi regularizada ou estabilizada.

Desta forma, a sentença merece ser reformada neste ponto específico. O pedido de pagamento de diferenças salariais retroativas deve ser julgado parcialmente procedente, para condenar o Município ao pagamento dos valores suprimidos em decorrência da alteração da base de cálculo da gratificação de magistério e do adicional por tempo de serviço, limitados ao período em que se verificou a redução nominal, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau e, por consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenar o Município de Curralinho a pagar às autoras as
diferenças salariais retroativas, decorrentes da redução dos valores da gratificação de magistério e do adicional por tempo de serviço, relativas ao período em que houve comprovada diminuição nominal da remuneração em razão da alteração da base de cálculo
, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e acrescidos de juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno o Município de Curralinho ao pagamento de 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Condeno as autoras ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes dos honorários advocatícios em favor do patrono do Município, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo réu (correspondente à parte dos pedidos que foi julgada improcedente), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Quanto às custas, pela fazenda pública, as quais fica isenta.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2026